Tribunal: TJDFT
Processo: 0702422-77.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702422-77.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FREDERICO BIANCO MICHELETTO, JAYME VIEIRA APELADO: JAYME VIEIRA, FREDERICO BIANCO MICHELETTO D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta pelo réu JAYME VIEIRA e de Recurso Adesivo interposto pelo autor FREDERICO BIANCO MICHELETTO em face de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para arbitrar os honorários advocatícios devidos. Nas razões recursais de ID 73130212, o recorrente requer a condenação do recorrido ao pagamento de boleto em aberto, o que já foi determinado pela sentença recorrida. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível conhecimento parcial do recurso em razão da ausência de dialeticidade. Após, venham conclusos. Brasília, 21 de julho de 2025 20:10:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador